Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707507-96.2023.8.07.0000 Agravante(s) Graziela Souza Batista Agravado(s) Banco Bradesco S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Graziela Souza Batista contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Ids 144281583 e 147477517 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença oriundo da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., processo n. 0705064-83.2021.8.07.0020, determinou (i) a exclusão da pretensão de satisfação das astreintes no valor pleiteado de R$10.000,00; (ii) a correção da quantia pleiteada a título de honorários advocatícios; e (iii) o recolhimento das custas do cumprimento de sentença. Destaco o teor a decisão agravada: Há necessidade de emenda. 1 - DAS ASTREINTES A parte autora deve excluir a pretensão de satisfação das astreintes de R$ 10.000,00. O título prolatado por este Juízo não concedeu qualquer antecipação de tutela. Ademais, não há qualquer ordem para imediato cumprimento da obrigação de fazer: "a) condenar a ré em obrigação de não fazer, qual seja, DETERMINAR que a ré se ABSTENHA de encerrar as contas bancárias (ag. 0606, Razão 07-05, Conta 0149009 e ag. 0857, Razão 07-05, Conta 0049021), e quaisquer outros serviços bancários correlacionados, contratada com a parte autora GRAZIELA BATISTA DE SOUSA OU RESTABELECÊ-LA, caso já a tenha encerrado ou venha a encerrar antes da intimação para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00”;" Não fosse isso suficiente, a Súmula 410 do STJ, recentemente reafirmada pelo mencionado Egrégio Tribunal, exige intimação pessoal e específica para incidência das astreintes. Assim, indevida a exigência de astreintes desde a mera data da prolação do título. No caso, a requerida não fora sequer intimada para cumprir a obrigação de fazer, de modo que a multa, se o caso, somente será devida, se não substituída ou revogada por este Juízo, na hipótese de descumprimento após específica provocação. Deste modo, em nova inicial, deve a autora excluir a pretensão de satisfação de astreintes no importe máximo de R$ 10.000,00. 2 - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A parte autora deve retificar os honorários advocatícios. Primeiro porque fez incidir 11% quando apenas tem direito a 8%. Frisa-se que, em Acórdão, não fora modificada a distribuição da sucumbência operada neste Juízo: "Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. A parte autora deverá arcar com os 30% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a compensação (§14, art. 85, CPC)." Assim, a parte autora detinha apenas 7% dos honorários sucumbenciais. Majorados os honorários para 11% TOTAIS, tem sido acrescido 1%, a autora passou a deter 8%. Ademais, vejo que a parte autora fez incidir honorários, inclusive, sobre as astreintes, o que não é de se acatar, conquanto referidos não constituem a base condenatória: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. EFEITO EXTENSIVO. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte). 2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo. 4. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. 5. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória fixada deve restringir-se à aferição do cumprimento da determinação inicial. 6. Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial. 7. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1639544, 07282246620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os honorários de 8% devem incidir, apenas, sobre o valor da condenação, no caso, os Danos Morais, devidamente atualizados, devendo, portanto, a autora corrigir seus cálculos. 3 - DAS CUSTAS A parte autora deve providenciar o recolhimento das custas do cumprimento de sentença, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento a e colação de fotocópias. 4 - DISPOSITIVO Em face do que exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 c/c 801, ambos do CPC). A emenda deverá ser apresentada mediante a colação de nova inicial e planilha, devidamente retificadas. ANOTE-SE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (grifos no original) Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 147319792), foram rejeitados pela decisão de Id 147477517: Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente GRAZIELA SOUZA BATISTA - ID 147319792. Alega que na decisão de ID 144281583 houve contradição acerca da astreintes e redução dos honorários. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, adianta-se que os aclaratórios não devem ser acolhidos. Isso porque o apontamento do exequente não se refere a qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, mas sim a intenção de reforma da decisão. Além disso, a Súmula 410 do STJ, recentemente reafirmada pelo mencionado Egrégio Tribunal, exige intimação pessoal e específica para incidência das astreintes, ou seja, a multa cominatória incide a partir da intimação pessoal do devedor, consoante entendimento sumulado pela Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CCOBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. É obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança das astreintes, segundo a Súmula 410 do STJ. 2. Deve ser revogada a cobrança da multa, por descumprimento da obrigação, quando constatado vício na forma da intimação necessária à sua incidência. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626303, 07218581120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca dos honorários de sucumbência, devem incidir, apenas, sobre o valor da condenação, no caso, os Danos Morais, devidamente atualizados, devendo, portanto, a autora corrigir seus cálculos, conforme a decisão embargada. Diante do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe omissão, obscuridade, contradição, erro material ou qualquer vício na decisão e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, cumprir todas as determinações da decisão de ID 144281583, sob pena de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença. Inconformada, a autora/exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44212343), faz breve escorço da lide. Esclarece ter sido deferida em seu favor, em 9/4/2021, antecipação de tutela para determinar ao banco agravado que se abstivesse de encerrar suas contas bancárias, sob pena de multa diária, o que foi confirmado em sentença. Aponta que o agravado foi intimado da obrigação de fazer. Assevera ser devida a cobrança logo no início do cumprimento de sentença. Não se conforma com a decisão agravada quando afirma o juízo que não foi concedida antecipação de tutela para obrigar o agravado ao pagamento da multa nem quando determina a emenda à inicial para reduzir o valor de 11% para 8% a título de honorários advocatícios. Inconformada está com a rejeição dos embargos de declaração. Com relação aos honorários afirma lhe ser devida a quantia de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, visto que tal cifra claramente constou da decisão que não conheceu do recurso de apelação do Banco Bradesco. Aponta violação a normas processuais e constitucionais. Ao final, requer seja “conhecido o presente Agravo de Instrumento, para no mérito, dar provimento, reformando as r. Decisões interlocutórias de ID no 147477517 e 144281583, de modo a determinar o efeito suspensivo da r. Decisão de ID no 144281583, bem como determinar o recebimento da petição de ID no 141067383 e o prosseguimento da Execução com a aplicação da multa requerida e dos honorários advocatícios calculados.” Preparo recolhido ao Id 44212346. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Verdade é que a agravante, apesar de postular a concessão ao recurso de liminar efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente ao pedido, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela recorrente foi levada a efeito em tópico específico referente ao “dos fatos e fundamentos”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da urgência da pretensão para verificação do atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora